Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-03.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (AGRAVADO), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (AGRAVADO), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (EMBARGANTE), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA NA COMARCA DE SÃO PAULO-SP – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O FORO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – INVIABILIDADE – APROXIMAÇÃO DO ESTADO-JUIZ À REALIDADE FÁTICA DO BEM – CONVENIÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÓPRIAS À AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA LAGO GRANDE S.A.
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1001901-03.2023.811.0000, manejado pelos Embargados, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA NA COMARCA DE SÃO PAULO-SP – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O FORO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – INVIABILIDADE. APROXIMAÇÃO DO ESTADO-JUIZ À REALIDADE FÁTICA DO BEM – CONVENIÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÓPRIAS À AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interpretação do sistema processual é no sentido de que a vis attractiva do juízo recuperacional não é absoluta e inflexível, eis que subordina, propriamente, somente as ações de conhecimento e execuções propostas contra o falido por credores quirografários, hipótese na qual, não se enquadra o caso em exame.

Na ação de usucapião de bens imóveis, a opção pelo foro do local da coisa é a mais correta, para melhor desenvolvimento da relação processual, viabilizando que o juiz decida questões sobre o imóvel da forma mais próxima possível da realidade, com base no substrato fático observado no lugar em que ele se encontra.”
(id. 169151669)

Em suas razões, de Id. 170223188, a parte embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou todas as teses apresentadas nas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar os erros apontados.

A parte embargada ofertou contrarrazões, no Id. 171295674, pela rejeição do recurso.

Os embargos de declaração foram originalmente julgados por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 175186664).

Interposto o Agravo em Recurso Especial nº 2110558-MT, o c. STJ lhe deu provimento em decisão de Relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira a fim de anular o acórdão e determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, a fim de examinar os vícios apontados (Id. 285467374).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 285467383).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração.

Pois bem.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento os recorrentes/embargos pretendiam a reforma da decisão combatida que determinou a remessa dos autos para a Terceira Vara de Falência da Comarca de São Paulo – SP, sob o argumento de que a discussão dominial não é afeta à massa falida, pois com a venda do imóvel essa não mais detém a titularidade dos bens objeto do litígio reivindicatório.

Conforme relatado, foi provido o recurso da parte embargada, reformando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que declinou a competência para o juízo falimentar, vejamos:

“A expressa dicção do art. 47 do CPC, o qual consigna que “nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”, hipótese que encerra regra de competência funcional, absoluta, de forma que a ação de usucapião na qual os autores objetivam o reconhecimento do domínio, atributo de direito real, deverá ser julgada pelo juízo do foro em que se situar o imóvel.

Não obstante o próprio dispositivo, em sua parte final, ressalve a possibilidade de “o autor da demanda optar pelo foro de domicílio ou de eleição”, mas tal exceção restringe-se, apenas, às hipóteses de o litígio não versar “sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova”, casos que incidem invariavelmente no forum rei sitae -, e a ação de reivindicação, como referido, é afeta ao direito de propriedade, de forma a não se enquadrar na exceção pontual à regra geral.

Ademais, apesar de o imóvel estar na posse da Recuperanda\Agravada, a demanda não versa, propriamente, sobre direito falimentar capaz de ensejar a vis attractiva do foro universal e indivisível da falência, tratando-se, antes, de hipótese excepcional à regra da atração prevista no art. 76 da Lei n.11.101/05, porque incidente norma especializada própria da reivindicatória.

O cerne que orienta a escolha pelo forum rei sitae - e a razão pela qual essa regra de competência é absoluta e não relativa, tal como são, no geral, as normas de competência territorial -, é o de que o foro da situação do imóvel é, à exclusão de todos os demais, o mais conveniente e adequado para o desenvolvimento da relação processual, viabilizando o legislador que o juiz decida a sorte do imóvel de forma mais próxima possível da realidade, com base no substrato fático observado no lugar em que ele se encontra.

Dessa feita, a atividade probatória na ação de reivindicação requer, um certo grau de proximidade do Juiz à realidade conjuntural do imóvel, pois as características da demanda reclamam, no mais das vezes, a realização de audiências de justificação prévia e instrutória, além de inspeção judicial e de estudo pericial in loco, por perito nomeado pelo juízo, acompanhado ou não pelos litigantes e seus assistentes técnicos.”
(id. 169151669).

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as omissões indicadas pelo c. STJ, objeto do recurso de embargos de declaração, apontadas pelo embargante, quais sejam:

(i) do descumprimento do art. 1.019, II, do /2015,

(ii) da irretratabilidade da arrematação, ante o que dispõe o art. 903 CPC/2015, e da impossibilidade da demanda reivindicatória,

(iii) da necessidade de inclusão da massa falida no polo passivo, e

(iv) da existência de conexão entre os feitos e do risco de decisões conflitantes com a ordem de imissão na posse, já preclusa.

A princípio, na decisão de concessão da liminar recursal (id. 158059686), foi determinada a intimação da parte agravada/embargante para apresentação das contrarrazões, ocasião em que foi expedida a Carta de Intimação em 28/02/2023 no id. 159611663, contudo, retornou sem cumprimento por não localização do endereço da parte (id. 161717162).

Voluntariamente, a parte agravada/embargante compareceu aos autos e apresentou a contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 168066166), razão pela qual o julgamento do feito foi adiado (id. 168110187) e julgado na Sessão do dia 17/05/2023 (id. 168827695), logo, não há que se falar em violação ao Art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Registro, ainda, que o apontamento de ausência de contrarrazões no relatório do acórdão do presente Agravo de Instrumento, é meramente um erro material, que não teve o condão de alterar o resultado do julgamento.

O embargante aponta que o juízo de falência assinou o Auto de Arrematação e, por isso, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, nos termos do Art. 903 do Código de Processo Civil.

No entanto, destaco o teor do voto proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 2137021-18.2022.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Galdino Toledo Júnior, da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em análise da mesma matéria que dizem respeito aos imóveis situados e registrados na comarca de Porto Alegre do Norte e que pertenciam a Massa Falida, ressaltou que ações que versem sobre a posse de terras, independentemente se arrematado em alienação judicial, cabe ao Juízo de Porto Alegre do Norte analisar e julgar a ação, vejamos:

“[...] Verifica-se que a discussão nos autos se refere à sobreposição de área e o cancelamento da matrícula imobiliária de bem não mais pertencente à massa falida, pois já arrematado pela agravante Agropecuária Lago Grande.

Ademais, como já reconhecido pela MM. Juíza da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais em outras demandas de natureza possessória ajuizadas por produtores,
a discussão sobre a posse das áreas arrematadas não se insere no interesse da massa falida, já que com a alienação judicial nem se pode dizer que a massa detém a titularidade dos bens objeto do conflito. Observe-se, aliás, que o produto da arrematação está culado ao juízo falimentar, de modo que a discussão relativa à sobreposição de área e regularização da cadeia de registros na matrícula do bem não afeta os credores e, assim, não toca à competência do juízo da quebra
.

Alegam, ainda, os agravantes que, tendo sido os autos inicialmente remetidos ao juízo falimentar em São Paulo pela Comarca de Porto Alegre do Norte do Estado do Mato Grosso, que, alternativamente, deve ser reconhecido o conflito negativo de competência com remessa dos autos do C. STJ.

No entanto, tal com esclarecido pala MM. Juíza monocrática, o caso não é de suscitação do conflito porquanto houve aditamento posterior da inicial para limitar o objeto da demanda à discussão sobre a cadeia registral do imóvel, sem consequências diretas para a falência. Observa-se que anteriormente o pedido inicial também contemplava discussão sobre a própria arrematação do imóvel, o que, em tese, permitiria cogitar a competência do juízo falimentar, circunstância esta que motivou a remessa dos autos da Comarca de Porto Alegre em Mato Grosso para São Paulo e que não mais subsiste.

Nestes termos, bem destacou o juízo na decisão agravada: “Quando esta demanda foi remetida a este juízo falimentar, por se tratar de mero procedimento antecedente, não havia certeza sobre a pretensão ao fim a ser deduzida pela autora. À época, por envolver solicitação para manutenção na posse frente à ordem de imissão proferida por este juízo falimentar, havia legitima expectativa da concretização desta competência. Isso porque, desafiando a autora eventual legalidade da ordem judicial e com possível instauração de controvérsia sobre a alienação do imóvel no âmbito da falência, havia, assim, base para a competência falimentar, tendo em vista os reflexos sobre os interesses da massa. Agora, com a dedução unicamente de pedido sobre a declaração de sobreposição e cancelamento de registro, conclui-se que, de fato, inexiste interesse da massa apto a preservar a competência falimentar. Isso porque o pedido de cancelamento envolverá unicamente interesses da atual titular das matrículas nº 3.274, 5.173, 5.174 e 5.175. Quando muito, caberá à arrematante socorrer-se a eventual indenização por evicção, caso haja perda da titularidade ou de parte dela. Assim, não existindo interesse direto da falida no pedido final ora formulado, é mesmo o caso de retornar os autos à comarca de origem, tendo em vista a concorrência da competência absoluta destes juízos. Destaco que não é o caso de suscitar conflito de competência, uma vez que, agora a devolução dos autos se dá por alteração processual decorrente da própria causa de pedir e pedidos efetivamente formulados. Além disso, é inviável adotar a perpetuatio jurisdictionis, em razão da natureza absoluta tanto da competência do juízo falimentar, quanto da comarca sede do imóvelpara análise da questão registral. Assim, devem mesmo os autos retornarem ao juízo de origem, na forma da parte final do art. 43 do CPC. Isso posto, declino da competência ̧por não vislumbrar na causa de pedir e pedido final ora formulado afetação aos interesses da massa falida. Em consequência, determino a devolução dos autos do juízo prevento da comarca em que localizado o imóvel.”

Por essas razões, mantém-se a decisão recorrida.”

Pelo mesmo motivo acima delineado, afasta-se a tese de conexão entre os feitos, haja vista que inexiste interesse da massa apto a preservar a competência falimentar.

Outrossim, quanto o apontamento para inclusão da massa falida (ex-proprietário) ao polo passivo da ação,
também não prospera
, isso porque a demanda reivindicatória possui fundamento no art.1.228 do Código Civil, representando o direito de pedir judicialmente que a coisa, sob o seu domínio, que esteja na posse de terceiros, lhe seja entregue.

Assim, a ação reivindicatória se destina ao proprietário não possuidor que busca reaver a coisa em face do não proprietário, neste caso, o agravado.

Não obstante não haja comprovação da transferência das propriedades aos atuais possuidores, tal fato não gera obrigação à inclusão no polo passivo dos antigos possuidores, pelo contrário, a ação reivindicatória não é ajuizada em face do proprietário, mas, sim, do não proprietário-possuidor.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE DEMOLIÇÃO - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS POSSUIDORES - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. - A reivindicatória consiste no direito do proprietário não possuidor ajuizar ação contra o possuidor não proprietário para reaver a coisa, bastando para tanto que comprove o domínio e a posse injusta de quem estiver na posse - Não obstante não haja comprovação da transferência das propriedades aos atuais possuidores, tal fato não gera óbice à inclusão no polo passivo, pelo contrário, a ação reivindicatória não é ajuizada em face do proprietário, mas, sim, do não proprietário-possuidor - Recurso provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14812621820218130000, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Desse modo, ficam aclarados os pontos indicados no Recurso Especial nº 2110558-MT e, por consequência, considerando a análise dos autos, não deve haver a aplicação de efeitos modificativos.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, em atenção a determinação do Recurso Especial nº 2110558-MT, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025